Tribunal: TJES
Processo: 5000080-22.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-22.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LADISLAU JOSE POLA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000080-22.2022.8.08.0061

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: LADISLAU JOSE POLA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra decisão da 3ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Em suas razões (ID 11100248), o ora agravante narra que restou evidenciada a existência de repercussão geral e violação direta e literal aos dispositivos constitucionais, reiterando os demais argumentos de seu recurso extraordinário. Salienta que a decisão violou o art. 21, XII, “b” e o art. 22, IV da CF/88.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões (ID 11524034), alegando a impossibilidade de admissão do recurso extraordinário por ausência de pressuposto recursal e por pretensão de rediscussão do mérito.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o agravo em questão NÃO merece provimento.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre a existência de acentuado
interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo,
que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

No presente caso, não se vislumbra a existência de repercussão geral ou de violação às normas constitucionais, estando devidamente fundamentada a decisão guerreada (ID 10981067). Vejamos:

“De mais a mais, não há nenhuma obrigação em se dar provimento ao recurso interposto pela recorrente. O que há obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade, é a análise de seus fundamentos, o que fora corretamente realizado no acórdão que manteve o julgado. Não há repercussão geral em situação individual e estritamente privada, que não possui qualquer reflexo ou densidade constitucional capaz de afetar diversos processos em curso.

O caso vertente é uma nítida tentativa de transformar o Colendo STF numa instância revisora de fatos e provas, o que é vedado pelo verbete n. 279 da Corte Suprema”.

Não há nenhuma repercussão geral no presente caso, eis que o conflito tratado entre as partes se restringe a estas. Trata-se, tipicamente, de irresignação de caráter individual, sendo que, inclusive, conforme apontado pela decisão, o Supremo Tribunal Federal atribuiu presunção de inexistência deste requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração do Tema nº 800.

O propósito do recurso extraordinário é nitidamente rediscutir o julgado, buscando a reanálise de provas, para que o STF funcione como uma terceira instância de reanálise de matéria de fato e de direito, o que não é o objetivo do presente recurso.

O mero não acolhimento das teses defendidas pelas partes, assim como o enquadramento jurídico dado pelo magistrado ao imbróglio trazido pelas partes não se configuram, por si só, em ofensa ao texto constitucional.

Inexistentes, portanto, os requisitos necessários para admissão do recurso.

DISPOSITIVO

Em razão disso,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, mas lhe NEGO provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada. Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)